Tribunal: TJPA
Processo: 0002579-05.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002579-05.2017.8.14.0051

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB, ED WILSON PALHA SOUSA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado para afastar os efeitos de infração de trânsito cometida durante o período de permissão para dirigir, reconhecendo a prescrição e determinando a exclusão da infração do prontuário do impetrante, assegurando-lhe, por consequência, o direito à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da infração de trânsito cometida no período da permissão para dirigir, determinando sua exclusão do prontuário do impetrante e assegurando-lhe o direito à renovação da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, firmou tese no sentido de que a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

4.

No caso concreto, aplicando-se por analogia o art. 1º da Lei nº 9.873/99, verifica-se o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data da infração (19/10/1999) e a negativa de renovação da CNH (fevereiro de 2017), caracterizando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

5.

Diante da ocorrência da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau e da decisão monocrática que reconheceu o direito à renovação da CNH, por ausência de fundamentos novos ou relevantes no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.873/99, art. 1º; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 148, §§ 3º e 4º; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, Pleno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos de Reexame Necessário do Mandado de Segurança impetrado por ED WILSON PALHA SOUSA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB.

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data do cometimento da infração ocorrida em 19/10/1999(ID nº 1568402 - Pág. 17) e a data da negativa em renovar a CNH (fevereiro de 2017), decorreu cerca de 17 anos, ou seja, prazo superior a 5 anos.

Assim, conclui-se pela ocorrência da prescrição, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO,
para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

O Município agravante pugna pela reconsideração da decisão, reiterando que não restou comprovada a nulidade das autuações de trânsito e defendendo a legitimidade dos atos administrativos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da infração de trânsito cometida no período da permissão para dirigir, determinando sua exclusão do prontuário do impetrante e assegurando-lhe o direito à renovação da CNH

O Pleno deste Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, fixou a tese de que “a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art. 148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art. 148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

No caso concreto, aplicando-se por analogia o art. 1º da Lei nº 9.873/99, restou configurado o decurso do prazo prescricional, visto que entre a data da infração (19/10/1999) e a negativa de renovação da CNH (fevereiro de 2017) transcorreu lapso de aproximadamente 17 anos, superior ao prazo de cinco anos

Dessa forma, concluiu-se corretamente pela ocorrência da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença e, por consequência, da decisão monocrática ora agravada.

Assim, ausentes argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os fundamentos lançados, o recurso deve ser improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira
Relatora

Belém, 29/09/2025